Tribunal: TJSP
Processo: 0004550-35.2015.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CRISTOVÃO OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário parcialmente
provido. Recurso autárquico desprovido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512 -Voto no 25.332
2
Apelação / Remessa Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Cristovão Oliveira da Silva
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 25.332
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
GERENTE DE SERRALHERIA – LESÃO NO MEMBRO
SUPERIOR ESQUERDO – INCAPACIDADE PARCIAL
E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CLARO E
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame
necessário
parcialmente
provido.
Recurso
autárquico desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
ter sofrido acidente típico, vindo a lesionar o membro superior esquerdo
(caiu de escada enquanto operava lixadeira e tal maquinário provocou
corte profundo em seu braço), o que causou a redução de sua
capacidade para o labor e conduz ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia ao pagamento do auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-
benefício calculado na forma do artigo 29, II, e parágrafos, da Lei
8213/91, a partir de 03/03/2015 (dia seguinte à alta médica - fl. 167),
além de abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios de 10% sobre o saldo devedor até a sentença, com
observância da Súmula no 111 do STJ. Houve antecipação dos efeitos
da tutela (fls. 232/234).
Apela o INSS pugnando pela improcedência da ação, visto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512 -Voto no 25.332
3
não ter sido demonstrada a presença de incapacidade laborativa (fls.
244/250).

O recurso foi recebido e respondido (fls. 265/268).
Processo submetido ao reexame necessário.
A autarquia confirmou a implantação do auxílio-acidente,
em cumprimento à tutela antecipada (fl. 239).
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
Colhe-se dos autos que o autor, no dia 26/02/2013, sofreu
acidente típico (teve o braço esquerdo atingido quando operava uma
lixadeira e caiu da escada). Por conta disso, sua capacidade laborativa
foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica (fls. 191/198), o expert, valendo-
se de exames físico e de imagem, constatou que: “Membro superior
esquerdo: Presença de cicatriz em face medial de aproximadamente 20
cm. Sinais de distrofia neurológica. Hipotrofia da musculatura palmar,
tenar e hipotenar. Movimento de pinça com o 2o dedo nula por flexão
nula deste dedo. Refere perda da sensibilidade da mão. Extensão do
polegar ativa em grau mínimo e sem força. Capacidade e força de
preensão prejudicada em grau médio/máximo” (fl. 195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512 -Voto no 25.332
4
Concluiu o louvado que: “Existe déficit funcional
importante da mão esquerda, o que limita o Autor para atividades
manuais que dependam de força ou movimentação complexa. Posto
isto, é lícito concluir que há incapacidade laborativa a ser considerada
no presente estudo. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE."
(fl. 196).
Quanto
ao
nexo
causal
afirmou
que:
“houve
reconhecimento acidentário por parte do INSS, conforme benefício
concedido na classe B91. Há nexo causal entre a lesão e o evento
traumático” (fls. 196).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo a posição do perito e por entender que restou
demonstrado o nexo causal, a MM. Juíza “a quo” julgou procedente o
pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia
foi segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de
sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua
capacidade laborativa.
O nexo com o acidente narrado na inicial restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004550-35.2015.8.26.0512 -Voto no 25.332
5
comprovado em perícia, e, mesmo não tendo sido juntada cópia da
CAT, os documentos médicos do primeiro atendimento do obreiro (fls.
72/75) confirmam a sua versão dos fatos. Outrossim, houve a concessão
administrativa do auxílio-doença acidentário (fl. 167).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
a concessão da reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente
corrigido pelos índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase
de liquidação/execução, observando-se o que ficar decidido na ADI no
4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário
no 870.947/SE. Neste ponto, dá-se provimento ao reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator